Tribunal: TJSP
Processo: 0007406-96.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Concessão de prisão domiciliar pelo COVID-19. Não provimento do recurso.
2-) A pandemia não dá direito, de imediato, à libertação ou concessão de prisão em casa. Deve-se ter, pontualmente, problemas de manutenção da saúde na unidade prisional.
3-) Na espécie, o reeducando tem atendimento clínico e acompanhamento dos males de saúde que o acometem. Ele possui,

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Concessão de prisão domiciliar pelo COVID-19. Não provimento do recurso.
2-) A pandemia não dá direito, de imediato, à libertação ou concessão de prisão em casa. Deve-se ter, pontualmente, problemas de manutenção da saúde na unidade prisional.
3-) Na espécie, o reeducando tem atendimento clínico e acompanhamento dos males de saúde que o acometem. Ele possui, pois, tudo que é necessário para resguardar seu direito à saúde.
4-) Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007406-96.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante
JHONATAN DA SILVA GARCIA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente sem voto), MARIA TEREZA DO AMARAL E XAVIER
DE SOUZA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007406-96.2020.8.26.0026 -Voto no 4398
2
VOTO No 4398
Agravo de Execução Penal no 0007406-96.2020.8.26.0026
Comarca: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execu de
Bauru
Agravante: JHONATAN DA SILVA GARCIA
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Concessão de prisão domiciliar pelo
COVID-19. Não provimento do recurso.
2-) A pandemia não dá direito, de imediato, à libertação ou concessão
de prisão em casa. Deve-se ter, pontualmente, problemas de manutenção da saúde
na unidade prisional.
3-)
Na espécie, o reeducando tem atendimento clínico e
acompanhamento dos males de saúde que o acometem. Ele possui, pois, tudo que é
necessário para resguardar seu direito à saúde.
4-) Decisão mantida.
I Relatório
Trata-se de agravo em execução penal interposto em favor de
Jhonatan da Silva Garcia, para que fique em prisão domiciliar, em virtude do
COVID-19, lastreado na Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça, pois o agravante possui parcela do pulmão comprometida, em razão de
perfuração por projétil de arma de fogo, em 2016, tendo insuficiência respiratória
crônica, em razão disso, faz uso constante de medicamentos para atenuar os
sintomas e males advindos do ocorrido, pertence, pois, ao grupo de risco.
Processado e contraminutado o agravo (fls. 24/28), a decisão ora
impugnada foi mantida (fls. 29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007406-96.2020.8.26.0026 -Voto no 4398
3
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
provimento do recurso (fls. 38/53).
II Fundamentação
O agravo não comporta acolhimento.
O agravante tem pena de 15 anos, 2 meses e 2 dias para cumprir,
sendo o término dela em 16.10.2031 (fls. 18/20).
A decisão que indeferiu o pleito está a fls. 5/6. Nela consignou-se os
motivos para a não concessão do requerimento. Deve-se interpretar as normas
com cautela e ponderação, diante da situação concreta em que inserido o
reeducando, controlada, com medidas de enfrentamento da pandemia,
ademais, há relatório em que se consigna seu bom estado geral, sem queixas
e, embora tenha realizado tratamento em razão do ferimento de arma de
fogo, não tem complicações e recebe o necessário na unidade prisional.
Quando alguém cumpri sanção penal ele não abdica de seus direitos
essenciais, tais como a saúde. Deve receber os cuidados devidos, pois está,
temporariamente, com a liberdade restringida.
Numa situação de excepcionalidade, tal qual a pandemia que assola o
mundo, do corona vírus, medidas de acautelamento devem ser feitas não só extra-
muros, mas também intra-muros, nos diferentes sistemas penitenciários.
Todavia, isso não representa uma libertação imediata ou
colocação das pessoas em prisão domiciliar.
Em artigo publicado na imprensa, em 10.4.2020, o Presidente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007406-96.2020.8.26.0026 -Voto no 4398
4
Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, destacou que corona vírus não é
habeas corpus, para explicar que se deve ter em mente a percepção
consequencialista, ou seja, a liberação de presos de periculosidade real e
moralmente indesejada, pela ânsia de conjuração da ideia de impunidade seletiva,
e não pode tornar a dose das recomendações humanitárias do Conselho Nacional
de Justiça, CNJ, Recomendação 62/2020, um remédio que mate a sociedade e seus
valores, criando severíssimo risco para a segurança pública. Deve-se ter critérios
para análise do pleito, quais sejam, 1) obediência à legislação penal e processual
penal, que se sobrepõem à recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de
eventual liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a possibilidade
concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de
isolamento social ou ainda cometer novos crimes e 3) análise da possibilidade de
isolamento dos presos acometidos da covid-19 em área separada do próprio
sistema prisional ou de encaminhamento para a rede pública ou particular.
Também no Superior Tribunal de Justiça foi assentado a
necessidade se ter uma visão pontual da questão. Ou seja, do que acontece
com quem é custodiado:
"É certo de que já me manifestei em recentes oportunidades que, ante
a crise mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro
nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades,
inclusive do Poder Judiciário, sendo apropriado o exame da manutenção da
medida mais gravosa com outro olhar; porém, sempre com ressalva quanto à
necessidade inarredável da segregação preventiva ou da manutenção do
cumprimento da pena em estabelecimento prisional, sobretudo nos casos de
crimes cometidos com particular violência ou gravidade.
De qualquer modo, a par do cenário indicado, entendo que as
instâncias ordinárias têm maiores condições de analisar a alegada situação de risco
frente à nova realidade, por estarem mais próximos da situação carcerária e das
medidas adotadas pelas autoridades da área de segurança e de saúde da localidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007406-96.2020.8.26.0026 -Voto no 4398
5
onde o paciente encontra-se custodiado.
Mister ressaltar que o Poder Judiciário não está inerte à realidade do
quadro mundial afetado pela pandemia da Covid-19, o que se pode inferir da
pronta atuação do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n.
62/2020-CNJ, bem como mediante o olhar atento do Supremo Tribunal Federal,
que, em 23/3/2020, solicitou informações aos órgãos competentes acerca das
medidas que estão sendo tomadas em cada um dos presídios brasileiros, no bojo
do HC n. 143.641, Relator Ministro Ricardo Lewandowski.
Ademais, conquanto o paciente pertença ao grupo considerado de
risco diante do novo coronavírus (possui comorbidades, tais como hipertensão
arterial, lombociatalgia e obesidade), conforme exposto, o Juízo das execuções
pontuou que "o condenado não provou, conforme lhe competia, que em domicílio
receberá cuidados mais adequados do que aqueles prsetados pelos Estado, em
cárecere".
Ademais, a precariedade das cadeias públicas é argumento que pode
ser adequado a todos aqueles que se encontram custodiados. O Pode Judiciário,
apesar de tentar amenizar a situação, inclusive com a edição da Súmula
Vinculante n. 56, não tem meios para resolver o assinalado estado de coisas
inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, reconhecido pelo Supremo
Tribunal Federal em 2015.
O surgimento da pandemia da Covid-19 não pode ser, data venia,
utilizado como passe livre, para impor ao Juiz da VEC a soltura geral de todos
encarcerados sem o conhecimento da realidade subjacente de cada execução
específica, o que demanda provocação e certo tempo para deliberação. Ninguém,
em sã consciência, é a favor do contágio e da morte de presos e, mesmo com as
projeções de que viveremos tempos sombrios o que, atualmente, submete a algum
isolamento social cerca de 1/3 de toda a humanidade, não vejo como deferir, per
saltum, a liminar requerida pelo impetrante.
Não se sabe ao certo o que virá pela frente, muitas perguntas ainda não
têm respostas, mas o que se percebe é que os Estados, cientes dos gravíssimos
efeitos do novo coronavírus, adotaram medidas preventivas à propagação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007406-96.2020.8.26.0026 -Voto no 4398
6
infecção nas unidades prisionais. Nesse cenário, não há razões para coactar do Juiz
de primeira instância e do Tribunal a análise da situação de cada preso.
Este Superior Tribunal, assim como o Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, não conhece a realidade dos presos do regime fechado do presídio
onde se encontra o ora paciente. Não sabe que medidas foram adotadas pelas
autoridades locais para resguardar os integrantes do grupo de risco à Covid-19.
Nada está a sugerir a instabilidade de quadro clínico do paciente ou não foi
adotada nenhuma providência para resguardá-lo do contágio ou para tratá-lo, se
necessário. Assim, considero temerário, em liminar, determinar a soltura, sob a
mera alegação de que possui comorbidades pré-existentes. É imprescindível a
oitiva do Juiz da VEC, para constatar eventual omissão da autoridade apontada
como coatora (RCD no Habeas Corpus no 581.454/SP - Relator Ministro Rogério
Schietti Cruz - Brasília, 25.5.2020).
Felizmente, o sistema carcerário não está fragilizado frente ao
corona vírus e permite, mantendo-se a integridade dos custodiados, garantir
instrumento importante para a segurança pública dos paulistas.
Sua Excelência, o Desembargador Corregedor Geral da Justiça, sobre
o assunto "medidas adotadas visando o combate à disseminação do COVID – 91,
no sistema prisional paulista", recebeu ofício do Secretário da Administração
Penitenciária, doutor Nivaldo César Restivo, datado de 8.4.2020, com comunicado
que existe ausência de custodiados com diagnóstico da enfermidade, em grande
parte, pelas medidas preventivas já adotados, fazendo-se crer que, em que pese as
circunstâncias e dificuldades enfrentadas, o interior do sistema penitenciário
paulista oferece condições necessárias para a proteção das pessoas privadas de
liberdade, notadamente no que se refere à pandemia de COVID-19.
Em novo ofício em encaminhado ao Desembargador Corregedor Geral
da Justiça, o Secretário de Administração Penitenciária, doutor Nivaldo Cesar
Restivo, fornece atualização da gestão prisional no Estado de São Paulo, face ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007406-96.2020.8.26.0026 -Voto no 4398
7
COVID-19. Todas as iniciativas já implementadas e reportadas anteriormente
permanecem em vigor com as necessárias providências para a respectiva
manutenção, incluindo-se a reposição de insumos destinados às medidas
preventivas de contágio, mormente às de higienização e de distribuição de EPI.
Nesse aspecto, partir desta semana, que se inicia em 25.5.2020, TODOS os
custodiados do sistema penitenciário paulista receberam, cada um deles, três (3)
unidades de máscaras reutilizáveis, que se somam àquelas já distribuídas
anteriormente. Da mesma forma, TODOS os servidores receberam cinco (5)
unidades do mesmo produto, totalizando o fornecimento de quase 853.000
(oitocentos e cinquenta e três mil) máscaras reutilizáveis, no esforço de contenção
do contágio entre os frequentadores do sistema. As providências necessárias à
utilização dos equipamentos de videoconferência pelos defensores foram
concluídas, sendo certo que a Ordem dos Advogados do Brasil e a Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, já estão integrados à essa ferramenta de
tecnologia, o que contribui com a redução da frequência de público externo nas
Unidades Prisionais. Estamos, ainda, em permanentes tratativas e atentos às fases
de testagem em massa da população paulista, definidas pelo Comitê de
Contingenciamento do Corona vírus do Estado de São Paulo. O sistema
penitenciário será contemplado, na segunda fase do planejamento, com a testagem
de custodiados e servidores de Unidades Prisionais onde for detectada a suspeita
da enfermidade. Além do esforço do Governo do estado, o Departamento
Penitenciário Nacional - DEPEN, está em processo de aquisição de 87.000
(oitenta e sete mil) kits de testagem rápida e, ao sistema paulista, serão destinados
26.400 (vinte e seis mil e quatrocentos) kits. Ou seja, continua o cuidado e
manutenção da higidez da saúde dos funcionários e detentos. Alguns casos
são constatados, porém, mais quanto aos primeiros e não dentre os
custodiados.
Em outro ofício, de 13.7.2020, o Secretário da Administração
Penitenciária informa ao Excelentíssimo Corregedor Geral da Justiça,
Desembargador Ricardo Mair Anafe, sobre o impacto da COVID-19 no sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007406-96.2020.8.26.0026 -Voto no 4398
8
prisional paulista, mantém-se duas vertentes de ações implementadas desde o
início, restritivas e de higienização, para garantir a segurança das condições de
saúde do corpo funcional e das PPL. Testes rápidos (TR) estão sendo aplicados
desde 15 de junho, por iniciativa do Governo do Estado de São Paulo. Servidores
e custodiados submeteram-se e foi identificada a presença de "surto" da doença (a
existência de dois ou mais casos no mesmo local). O TR positivo indica a
presença de anticorpos no organizamos que já manteve contato com o coronavírus
e, complementarmente, essas pessoas são submetidas ao teste RT-PCR para a
detecção da presença do vírus nesse organismo. Todos os que testaram positivo
(em quaisquer exames) são assintomáticos e não despertam maiores cuidados,
exceto de distanciamento e observação exigidos, ao passo em que aumentam a
população imunizada. A taxa de mortalidade no mundo é de 4,55%, em São Paulo
é de 4,8%, entre servidores 2,71% e dos presos 0,96 %, muito abaixo da
população em geral. A recuperação de enfermos é de 55% no índice mundial, 60%
no brasileiro e, no sistema penitenciário, 80,67% para servidores e 89,35% para os
presos, numa clara indicação de acerto das medidas adotadas.
No caso dos autos, não há comprovação de que o executado esteja
sendo negligenciado (fls. 13/14 – data de 31.8.2020).
A douta Autoridade Judicial está conciliando a necessidade de
segurança pública, com a prestação necessária para os cuidados de quem está
custodiado.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA

Relator